Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701169-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CALAZANS BARREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE IVO BANDEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 18451335, pois tanto o agravo de instrumento quanto os embargos de declaração opostos já foram analisados pelo órgão colegiado, tendo sido interposto pelo agravante recurso especial pendente de análise. Assim, a questão pertinente à aplicação de multa e de admissibilidade do referido recurso em razão da ausência de preparo, não se encontra entre as atribuições deste Relator, que já prestou a jurisdição que lhe competia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator